Tribunal: STF
Processo: AI 605018
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
   PROGRESSIVIDADE DE IPTU. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA COM BASE NA 
   ALÍQUOTA MÍNIMA. LEI MUNICIPAL DE IPATINGA 1.206/91. 

1.		A 
   jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o 
   reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade do 
   IPTU não afasta a cobrança total do tributo, devendo ser 
   realizada pela forma menos gravosa prevista em lei. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.